Tribunal: STF
Processo: ARE 1335946
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Flávia Mendonça Gentil Cordeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, à anotação de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados”.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 842.846 (Tema n. 777). Foi refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação em acordão cuja ementa transcrevo a seguir:



    Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Negócio jurídico firmado entre empresa e falsário. Tabelião de notas que reconhece a firma do falsário, que comparece com documento falso para “abrir firma”. Pagamento efetuado pela empresa. Sentença de parcial procedência. Ausência de ato ilícito, culpa ou dolo pelo Tabelionato. Fato ocorrido durante a vigência da redação do art. 22 da Lei 8.935/94, dada pela Lei nº 13.137/2015, que estabelecia a responsabilidade objetiva dos notários. Nova redação do referido artigo que estabelece a responsabilidade subjetiva, que não se aplica ao caso. Precedentes do STJ. Dever de indenizar da notária bem reconhecido, no valor pago pelo veículo. Ausência de culpa ou dolo do escrevente extrajudicial que afasta a sua condenação e eventual ação de regresso. Danos morais não configurados. Sucumbência corretamente fixada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos desprovidos. Recurso especial interposto pela notária/cartório extrajudicial desprovido e transitado em julgado. Interposição de Recurso extraordinário pela mesma parte. Encaminhamento dos autos por força do art. 1.030, II do CPC. A lide foi ajuizada apenas contra o cartório extrajudicial/notária e seu funcionário, não compondo o Estado o polo passivo da demanda. Não há dissonância com o tema 777, fixado no RE 842846/SC, visto que a parte autora não pleiteou a responsabilização objetiva do Estado, voltando sua pretensão diretamente contra o cartório extrajudicial/notária. ACÓRDÃO MANTIDO, com observação. 



    Desse modo, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    A recorrente, no recurso extraordinário, aponta violação aos arts. 37, § 6º, 93, IX, e 236, caput, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “mesmo restando evidente que o entendimento desta Corte Suprema (exposto no Tema 777) é no sentido de considerar subjetiva a responsabilidade nos notários/registradores, limitou-se a I. Turma Julgadora a aduzir equivocadamente a inaplicabilidade do referido tema ao caso em comento, em razão de o Estado não ser parte na lide.”



    Aduz que “a responsabilidade dos notários nunca foi objetiva, mesmo na vigência da antiga redação do art. 22 da Lei Federal nº 8.935/94, sendo sempre subjetiva!”



    Argumenta, ainda, que “o § 6º do artigo 37 da CRFB/88, cujo teor estabelece a responsabilidade objetiva, é aplicável apenas as pessoas jurídicas, logo, o dispositivo não pode ser adotado ao caso em testilha, pois, como visto, a Recorrente exerce suas atribuições como pessoa física e em caráter privado”.



    Por fim, requer o provimento do apelo extremo para “para afastar sua condenação no pagamento de indenização em favor do Recorrido”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal Estadual assentou ser objetiva a responsabilidade da notária, ora recorrente, devido à redação anterior do art. 22 da Lei n. 8.935/1994, que vigorava à época dos fatos (03/03/2016). Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (com meus grifos):



    Restou consignado no acórdão que: 



    Acresço que foi bem reconhecida a ausência de culpa ou dolo por parte do escrevente extrajudicial, corréu Artur, que não atua em nome próprio, mas somente como preposto da Ré, responsável pelo 6º Tabelião de Notas de Santo André. 



    Conforme dispõe o art. 22 da Lei 8.935/94, o escrevente extrajudicial atua como preposto do Tabelião de Notas, que responde perante terceiros pelos danos causados pelos atos praticados no tabelionato, quer sejam pessoalmente praticados ou por meio de seus substitutos (escreventes). Cabe ao notário o direito de regresso contra seus prepostos caso reconhecida culpa ou dolo dos mesmos, o que não ocorreu no caso .



    De fato, bem reconhecida pelo MM Juízo a quo a ausência de ato ilícito, culpa ou dolo na atuação do Tabelionato, visto que a falsidade do documento público não era de fácil detecção, descabendo ao Tabelionato a identificação da veracidade ou falsidade material dos documentos que lhe são apresentados, mas somente a sua conferência formal. Entretanto, exclusivamente por força do referido art. 22 da Lei 8.935/94 vigente à época, a responsabilidade dos notários era considerada objetiva, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A redação do art. 22 da Lei 8.935/94 na data dos fatos (03/03/2016), dada pela Lei nº 13.137/2015, era a seguinte: “Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”. 



    Assim sendo, realmente era inequívoco o nexo causal entre a transferência do valor pago pelo veículo, o dano material resultante e o reconhecimento da firma realizado pelo Tabelionato, sendo suficientes, diante da responsabilidade objetiva existente, para determinar o dever de indenizar. 



    […]



    Em síntese, restou reconhecida a responsabilidade objetiva da notária Ré em razão da redação do art. 22 da Lei 8.935/94, vigente na data dos fatos (03/03/2016), e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes específicos sobre a questão. 



    A ação foi ajuizada pela loja revendedora apenas em face do cartório extrajudicial e do funcionário que reconheceu a assinatura no documento do veículo. 



    O Estado não foi incluído no polo passivo da presente ação e a parte autora não pleiteou a responsabilização objetiva do Estado, mas apenas da notária, o que restou reconhecido em sentença e mantido no acórdão proferido. 



     



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 842.846, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2019, firmou entendimento segundo o qual se encontram sujeitos à responsabilidade objetiva do Estado os atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso, sob pena de improbidade administrativa, quando comprovado o dolo ou a culpa. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).



    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que se destina a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.



    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.



    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.



    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).



    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.



    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.



    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.



    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.



    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 



    É importante destacar que a existência de repercussão geral do referido paradigma foi reconhecida no dia 07/11/2014, ou seja, antes mesmo de protocolada a ação de reparação de danos (04/12/2017), e até da ocorrência dos fatos (03/03/2016). Nesse contexto, reputo que a hipótese dos autos se encontra abarcada pela tese fixada no Tema n. 777 da Repercussão Geral. 



    Registro, também, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio, DJe de 6/12/2019, Tema n. 940, firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    Transcrevo, por relevante, importante trecho do acórdão mencionado acima (com meus grifos):



    A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão. No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público. 



    À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. 



    […]



    O Tribunal tem assinalado, observando estritamente o preceito constitucional e o princípio da dupla garantia, a impossibilidade de demandar-se diretamente o agente público pelo dano causado.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Flávia Mendonça Gentil Cordeiro para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, julgar improcedente a pretensão deduzida por Ricardo Domingos Veículos – ME, ora recorrido, invertidos os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator